Tribunal: TJDFT
Processo: 0010650-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0010650-15.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADOS: ANA LIDIA RIBEIRO SALES GIESTEIRA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, LUIS FELIPE GIESTEIRA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA se insurgem contra as decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante, DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de provas. Por sua vez, a segunda insurgente, CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, argumenta que a tese em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais. Acrescenta que não foi prestada a adequada jurisdição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18192590. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016